Tribunal: TJSP
Processo: 1035552-89.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
APELAÇÃO. Condomínio. Arbitramento de alugueres. Insurgência contra r. sentença que julgou improcedente o pedido de fixação de alugueres. Ausência de ocupação exclusiva por um dos coproprietários. Imóvel composto por três residências. Recorrente alega uso exclusivo da recorrida, mas não esteve no imóvel, apenas soube por terceiros da suposta utilização exclusiva pela recorrida e seus familiares

Ementa:
APELAÇÃO. Condomínio. Arbitramento de alugueres. Insurgência contra r. sentença que julgou improcedente o pedido de fixação de alugueres. Ausência de ocupação exclusiva por um dos coproprietários. Imóvel composto por três residências. Recorrente alega uso exclusivo da recorrida, mas não esteve no imóvel, apenas soube por terceiros da suposta utilização exclusiva pela recorrida e seus familiares ou locatários. Prova fotográficas que demonstram que as demais residências estão desocupadas. Não houve negativa que impossibilitasse a recorrente de utilizar o imóvel. Utilização pela recorrida de somente uma das casas, estando as outras disponíveis para utilização pelos demais coproprietários. Prova juntada em fase recursal. Inadmissível. Ausência de comprovação quanto à data de produção da prova que justifique sua juntada posterior. Fato novo não demonstrado. Produção unilateral. Áudio da recorrente enviado à sua patrona. Conteúdo que pode ter sido feito como convém aos seus interesses.
Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.